Tribunal: TJES
Processo: 5004569-28.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004569-28.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ARLINDO AMARAL DE OLIVEIRA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.

IMPOSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ ANALISADOS PELO JUÍZO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONHECIMENTO PARCIAL DA IRRESIGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 854, §§ 2º E 3º, DO CPC. LIBERAÇÃO DO PRINCIPAL SEM EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. ADMITIDA. ASTREINTES. AFASTADAS NO AGRAVO DE INSRUMENTO N. 5001010-63.2021.8.08.0000. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR LEVANTADO A ESTE TÍTULO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se afigura permitido que a agravante reitere fundamentação já expressamente enfrentada e afastada em momentos anteriores, nem que impugne a destempo controvérsias sobre as quais já se operou a preclusão consumativa. Preliminar de inadmissibilidade parcialmente acolhida para não conhecer do recurso de agravo de instrumento nas questões relacionadas à existência de 02 (duas) submassas vinculadas ao Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, perfeitamente identificadas, bem como de impossibilidade de penhora dos valores.

2.
O
colendo STJ não considera absoluto o direito à substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, aplicando, na realidade, que tal possibilidade seria excepcional, dando maior relevo à ordem legal de preferência prevista na legislação regente.

3.
A
o contrário do que pretende fazer crer a agravante, a liberação dos valores não se deu de forma abrupta, com ofensa aos
§§ 2º e 3º, do art. 854, do CPC, posto que a
ntes da prolação da decisão determinando a expedição de alvará em favor do agravado, foi apreciada a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela recorrente, com posterior manutenção da respectiva rejeição em sede de agravo de instrumento. Ademais, a agravante foi devidamente intimada da constrição de valores, conforme é possível observar na petição que se insurgiu contra o bloqueio efetivado, sendo indevido falar em surpresa diante do pronunciamento judicial que determinou a liberação da quantia.

4. A matéria relativa à cobrança das
astreintes
foi discutida no anterior agravo de instrumento nº 5001010-63.2021.8.08.0000, tendo este Órgão Julgador concluído, no julgamento dos embargos de declaração opostos, por afastar a aplicação da dita penalidade. Assim, diante do risco de dano grave ou de difícil reparação ao qual está sujeita a agravante, com o levantamento de quantia indevida de seus cofres, face ao afastamento da aplicação da penalidade, tem-se por acolher a pretensão para que os recorridos e seus causídicos sejam compelidos a promover as respectivas devoluções, devidamente atualizadas, sob pena de adoção das medidas constritivas pertinentes pelo Juízo de origem.

5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido, tão somente para determinar a devolução do valor levantado a título de
astreintes
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta extensão, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004569-28.2021.8.08.0000

AGVTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGVDO: ARLINDO AMARAL DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, haja vista estar inconformada com a decisão (id. 1544886) por meio da qual o Magistrado da 10ª Vara Cível de Vitória, em sede de cumprimento provisório de sentença deflagrado pelos herdeiros de
ARLINDO AMARAL DE OLIVEIRA
, determinou a expedição de alvarás para a liberação das quantias bloqueadas via sistema BacenJud, no patamar de R$ 936.092,36 (novecentos e trinta e seis mil, noventa e dois reais e trinta e seis centavos).

A recorrente, em suas razões ID 1544810, sustenta que os valores indisponibilizados são impenhoráveis e pertencem aos participantes do fundo Femco Cosipa/Usiminas, bem como que o Juízo
a quo
não enfrentou a impugnação por ela ofertada.

Afirma que se trata de cumprimento provisório de sentença, sendo obrigatória a determinação de prestação de caução para liberação dos valores ante o manifesto risco de grave dano de difícil reparação.

Almeja, ao final, seja o autor da demanda e seus advogados compelidos a devolverem os valores levantados e, em caso de descumprimento, torne indisponíveis seus respectivos patrimônios.

Pois bem.

De início, compreendo que a questão relativa à impossibilidade de indisponibilização dos valores pertencentes ao fundo Femco Cosipa/Usiminas se confunde com a alegação acerca da existência de duas submassas vinculadas ao Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, perfeitamente identificadas, bem como o exaurimento do Fundo Femco Cofavi.

A questão é que tal alegação foi enfrentada ao se analisar a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (Agravo 5001010-63.2021.8.08.0000), não comportando reanálise nesta oportunidade.

Ademais, conforme indicado nas próprias razões, a ordem de bloqueio atingiu a conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18.

Desse modo, como a parte agravada se encontra vinculada ao Fundo nº 1975.00002-18, a decisão determinou a indisponibilidade atingindo a conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18 corretamente.

Isto porque, nos autos da Reclamação nº 39.212-ES, o C. STJ concluiu que é de responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS a indistinção sobre a atribuição do patrimônio do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18.

Ainda, por ocasião do julgamento do REsp 1.964.067/ES, a Corte da Cidadania proferiu esclarecedor voto onde condensou apanhado jurisprudencial da Corte Superior acerca das demandas envolvendo a presente celeuma, que se prolongam há anos, nos seguintes termos:

"O STJ, de longa data, tem se deparado com as causas relativas à ‘Previdência Usiminas’, tendo a Segunda Seção já firmado orientação para as principais teses decorrentes desses litígios com os seus assistidos.

No entanto, por vezes com variações acerca da mesma matéria, penso que o instituto de previdência não se conforma com o resultado que lhe foi adverso, altera o quadro de seus patronos e, com criatividade, tenta induzir em erro os julgadores, gerando decisões aparentemente conflitantes e em testilha com a jurisprudência pacificada sobre o tema.

[...]

Nesse sentido, a independência patrimonial, exteriorizada pela contabilidade e gestão em separado dos fundos, assim como a ausência de solidariedade, própria dos planos de previdência complementar envolvendo os multiplanos, formados com multipatrocinadores, não afasta, segundo penso, a obrigatoriedade da continuidade do pagamento dos benefícios no caso ora em debate.

Isso porque, justamente em razão da independência da relação jurídica estabelecida entre a entidade de previdência privada e seus segurados e entre a entidade de previdência e a patrocinadora, assim como da relação entre o segurado e a patrocinadora, é que deve ser garantido o cumprimento das obrigações previstas no âmbito de cada uma das relações jurídicas, que, sim, revelam-se autônomas e independentes umas das outras.

[...]

Não se pode ignorar que, no caso concreto, o próprio convênio previu a hipótese da concessão do benefício sem a prévia reserva garantidora.

Nesse sentido, não há como prevalecer a premissa do não implemento da condição para a percepção do benefício, apta a afastar o dever do ente previdenciário de arcar com as obrigações por ele firmadas.

[...]

Todavia, o esgotamento dos recursos vinculados à submassa ‘FEMCO-COFAVI’, ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida ou mesmo ilegal ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, não afastando, no entanto, o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, o que se verificou na hipótese.

[...]

Assim, segundo entendo, não há como acolher a tese do ente de previdência de que a ausência de solidariedade entre os fundos administrados pela FEMCO afasta o dever de arcar com obrigação decorrente da relação jurídica estabelecida com os beneficiários.

[...]

Nesse passo, verifico que o entendimento adotado pela Corte estadual encontra-se em perfeita consonância com o entendimento firmado pela Segunda Seção, no REsp n. 1.248.975/ES, ao qual adiro integralmente.

Com efeito, mantidas as mesmas circunstâncias fáticas da causa, não há mesmo como admitir a superação do precedente da Segunda Seção (
overruling
), amplamente debatido, específico ao caso, devendo ser mantido o entendimento adotado no REsp n. 1.248.975/ES, devido a todos os fundamentos lá invocados e aqui reproduzidos sinteticamente.

Isso porque a alegada ‘impossibilidade fática’ do pagamento em virtude do exaurimento do fundo FEMCO-COFAVI não deve prevalecer sobre a responsabilidade legal e jurídica oriunda da relação previdenciária, norteada pelos princípios do direito previdenciário e pelas disposições do convênio de adesão celebrado entre a FEMCO e a COFAVI, considerando que a FEMCO anuiu aos seus termos, inclusive quanto ao ‘adiantamento’ pela entidade previdenciária das contribuições que seriam de responsabilidade da COFAVI.

Por fim, nem se diga que o fato de o ente previdenciário ter habilitado os seus créditos na falência da COFAVI o eximiu do pagamento do benefício, ressaltando-se que os créditos lá habilitados são em favor da FEMCO, e não dos segurados."

Em continuação, ao contrário do que pretende fazer crer a agravante, a liberação dos valores não se deu de forma abrupta e sem análise dos argumentos deduzidos, com ofensa aos §§ 2º e 3º, do art. 854, do CPC.

Antes da prolação da decisão determinando a expedição de alvará em favor do agravado, foi apreciada a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela recorrente, com posterior manutenção da respectiva rejeição em sede de agravo de instrumento.

Ademais, a agravante foi devidamente intimada da constrição de valores, conforme é possível observar na petição que se insurgiu contra o bloqueio efetivado (id. 1544884).

Na sequência, acerca da pretensão de devolução dos valores levantados, no patamar de R$ 936.092,36 (novecentos e trinta e seis mil, noventa e dois reais e trinta e seis centavos), pontuo que o montante de R$ 461.800,00 (quatrocentos e sessenta e um mil e oitocentos reais) foi cobrado a título de
astreintes
(informações do juízo
a quo
acostadas no id. 1879482)
.

No ponto, rememoro que a matéria relativa às
astreintes
foi discutida no anterior agravo de instrumento nº 5001010-63.2021.8.08.0000, tendo este Órgão Julgador concluído, no julgamento dos embargos de declaração opostos, o seguinte:

“Por fim, em que pese analisada a temática alusiva à multa cominatória, relembro que, no julgamento do EAREsp 650.536/RJ, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
o valor das astreintes, previstas no citado art. 461 do Código de Processo Civil revogado (correspondente ao art. 536 do Código vigente), é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, de maneira que,
quando se tornar irrisório ou exorbitante ou desnecessário, pode ser modificado ou até mesmo revogado pelo magistrado, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, ainda que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada. Considera-se que a multa não tem uma finalidade em si mesma e, assim como pode ser fixada de ofício pelo juiz, em qualquer fase do processo, também pode ser revista ex officio por este, a qualquer tempo”

(EAREsp 650.536/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 7/4/2021, DJe de 3/8/2021).

Neste caso, em decisão anterior (id. 1028644) o julgador a quo reduziu a penalidade para o patamar de R$ 461.800,00 (quatrocentos e sessenta e um mil e oitocentos reais), montante que ultrapassa o valor da condenação da demanda principal (R$ 318.134,09) e que, portanto, reputo desarrazoado.

No mais, além da manifesta desproporção, entendo que sua exigência não se mostra cabível na espécie.

Como já decidiu este Egrégio Tribunal em demandas similares, trata-se de obrigação de pagar que, como tal, não comporta a incidência de astreintes, restrita às modalidades de fazer ou não fazer. Para aquela, já previu o legislador no art. 523, §1º, do CPC, as sanções legais para o descumprimento do encargo imposto ao devedor (multa de 10% e honorários), os quais já foram acrescidos pelo agravado ao montante devido.

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-EMPREGADOS DA COFAFI – RESPONSABILIDADE DA AGRAVANTE – RECONHECIMENTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES DO ÓRGÃO JULGADOR E ANÁLISE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE IRDR – LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DOS FUNDOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA –
OBRIGAÇÃO DE PAGAR – NÃO INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES – MONTANTE DEVIDO A SER ACRESCIDO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
– AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.248.975/ES, assentou que “até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI” e fosse observada “a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos”. 2) Posteriormente, ao julgar a Reclamação nº 39.212/ES, concluiu o eminente Min. Raul Araújo, do colendo Superior Tribunal de Justiça que, em demanda de idêntica natureza, o Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES não negou autoridade a sobredito julgado, porque a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas, por não ter promovido sua liquidação extrajudicial (decisão proferida no dia 16/04/2020, DJe 20/04/2020), em que pese a alegação da agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida. 3) Apesar de não desconhecer entendimento deste egrégio Tribunal no sentido de admitir a incidência das astreintes em casuística idêntica, sendo, todavia, afastada a sua exigibilidade no período anterior à efetiva intimação pessoal da devedora acerca da sentença que impôs a obrigação a ser cumprida, o requisito da intimação pessoal em tais casos limita-se às obrigações de fazer e de não fazer, previstas nos arts. 536 e 537 do CPC/2015, não sendo aplicável aos casos de cumprimento de sentença que reconhece obrigação de pagar, que se encontra regulada nos arts. 523 a 527 do mesmo diploma legal, tal qual se verifica com a obrigação imposta à ora agravante. 4) É equivocada a interpretação de que, por ter sido descumprida uma obrigação de fazer, seria cabível a incidência das astreintes nas dezenas de ações da mesma natureza que tramitam no Poder Judiciário capixaba, porque o escopo das astreintes, diante de sua natureza coercitiva e intimidatória, é o de compelir o executado ao cumprimento de obrigação de fazer (ou não fazer) anteriormente estabelecida. 5) Não sendo efetuado o pagamento a que faz jus o credor, no prazo de 15 (quinze) dias, o montante da condenação deve ser acrescido de multa de 10% (dez por cento), além de honorários advocatícios (CPC, art. 523, §1º), ou seja, a própria legislação processual civil estabelece os consectários legais que devem incidir no caso de descumprimento da obrigação imposta ao devedor, os quais foram acrescidos pelo credor ao valor que lhe é devido. 6) Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5000769-89.2021.8.08.0000. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 19/04/2022).

Em reforço, porém por fundamento diverso, entendeu o Superior Tribunal de Justiça pelo não cabimento da penalidade em demanda envolvendo a mesma celeuma (complementação de aposentadoria), haja vista a inexistência de recalcitrância da Previdência Usiminas:

PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREVIDÊNCIA USIMINAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS OU FALHA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. "OVERRULING" NÃO VERIFICADO. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. SÚMULAS 7 DO STJ E 283 DO STF. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. FALÊNCIA DA PATROCINADORA E FALTA DE REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAL E DOS EMPREGADOS ASSOCIADOS. MOTIVO PARA AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA.1. Não ocorrem vícios sanáveis por embargos declaratórios ou falha na fundamentação da decisão quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, sem vícios e com motivação suficiente e indicadora das razões de seu convencimento.2. A Segunda Seção desta corte entende que a superação de um precedente qualificado ("overruling") somente será possível após sucessivos debates e decisões contrárias a determinado julgado, o que não ocorreu neste caso.3. Na espécie, os argumentos relacionados à existência de litispendência e de violação da coisa julgada não podem ser apreciados sem o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos.Aplicação da Súmula n. 7 do STJ.4. O Tribunal de origem afirmou que, mesmo vislumbrando a identidade de pedidos entre o feito que tramitou na Justiça do Trabalho e esta demanda, ficou descaracterizada a ocorrência da coisa julgada material, notadamente porque a decisão transitada em julgado não produziu efeitos em relação à FEMCO. Esse fundamento permanece incólume, pois não enfrentado no recurso especial. Súmula 283 do STF, aplicável por analogia.5. A missão constitucional atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não prevê sua atuação como órgão de consulta.6. Não cabe a esta corte superior analisar ofensa a dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, por se tratar de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.7.
Na matéria de previdência complementar, não se aplica multa diária se a falência da patrocinadora e a ausência de repasse das contribuições patronal e dos empregados associados justificarem o inadimplemento da parte demandada nas execuções provisórias, quando não caracterizada a voluntariedade da recalcitrância
. Precedente: REsp n. 1.248.975/ES, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, DJe de 20/8/2015.Agravo interno provido em parte apenas para afastar a multa diária fixada na origem. Prejudicado o pedido de efeito suspensivo.(AgInt no REsp n. 1.676.010/ES, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023).

Do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração, para afastar a incidência de astreintes, nos termos da fundamentação supra”.

Logo, diante do risco de dano grave ou de difícil reparação ao qual está sujeita a agravante, com o levantamento de quantia indevida de seus cofres, face ao afastamento da aplicação da penalidade, tenho por acolher a pretensão para que os recorridos e seus causídicos sejam compelidos a promover as respectivas devoluções, devidamente atualizadas, sob pena de adoção das medidas constritivas pertinentes, a cargo do Juízo de origem.

No tocante à quantia principal remanescente, R$ 474.292,36 (quatrocentos e setenta e quatro mil, duzentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos), levantada sem condicionamento a oferta de caução, tenho por ponderar que o fim perseguido pelo ordenamento jurídico pátrio em sede de cumprimento de sentença é sempre a satisfação do crédito, ainda que conciliado com o princípio da menor onerosidade do devedor.

Efetivamente, a jurisprudência da Corte da Cidadania é firme no sentido da "
inexistência de preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva
" (STJ, AgRg no REsp 1.548.083/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 8/6/2016).

Ademais, pode o julgador fazer tal liberação sem a exigência em comento, máxime quando houver risco de perecimento do direito ou, quando na ponderação de danos, estes se apresentarem em maior grau para o detentor do direito.

Assim dispõe o art. 520, IV, do Código de Processo Civil:

Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

(...)

IV -
o levantamento de depósito em dinheiro
e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado,
dependem de caução suficiente e idônea
, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

Dessa forma, ainda que se entenda que a ausência de trânsito em julgado possibilitaria o levantamento, tão somente, de valores tidos por incontroversos, exceto se ofertada caução suficiente e idônea, não se pode olvidar que o art. 521 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que a caução pode ser dispensada, a exemplo das previstas nos seus incisos I e III:

Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que:

I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem;

II –(...)

III – pender o agravo do art. 1.042.

Portanto, é permitida a dispensa de caução para levantamento de quantia principal bloqueada em se tratando de verba de natureza alimentar, conforme se dá no caso concreto.

Logo, não vislumbro óbice ao levantamento procedido pelos agravados – sem a necessidade de ser prestada caução – tão somente do montante principal que lhes é devido.

Pelo exposto,
conheço parcialmente do recurso
interposto e, nesta extensão,
dou-lhe parcial provimento,
apenas para, consoante ao que restou decidido no AI nº 5001010-63.2021.8.08.0000, determinar que o magistrado
a quo
intime os agravados e seus patronos para promoverem a devolução nos autos da quantia de R$ 461.800,00 (quatrocentos e sessenta e um mil e oitocentos reais), devidamente atualizada, sob pena de adoção das medidas constritivas necessárias por aquele Juízo.

E como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria.

É como voto.